Tribunal: TJDFT
Processo: 0737214-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO NA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO EXTERIOR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. INVIABILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a ausência de alteração da capacidade econômica do genitor e a possibilidade de alteração da forma de pagamento dos alimentos, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Ademais, observado que os argumentos do recorrente acerca da conta de investimentos foram deduzidos no transcurso do feito, constando, inclusive, considerações sobre o assunto no parecer exarado pelo Ministério Público na origem, não se divisa a alegada inovação recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada.

2. Suficiente a prova documental para dirimir os pontos controvertidos da lide, com quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante relativo aos três últimos anos e expedição de ofício à Junta Comercial para prestar informações a respeito da atividade de empresa que o genitor figura como sócio, depreende-se que a ausência de realização de audiência de instrução para oitiva dos genitores não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, ressaltando-se que o pleito sequer foi formulado de forma específica no transcurso do feito. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.

4. Diante das necessidades presumidas dos filhos de 12 (doze) e 8 (oito) anos de idade, que devem ser supridas por ambos os pais, na proporção de suas rendas, bem como sopesado que a fixação primeva dos alimentos ocorreu há mais de 7 (sete) anos e que se demonstrou nos autos a melhoria da condição financeira do genitor, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade a majoração da prestação alimentícia para o percentual de 14% (quatorze por cento) dos rendimentos brutos mensais do alimentante, abatidos os descontos obrigatórios, para cada filho, conforme asseverado na r. sentença.

5. A verba devida ao alimentante a título de representação no exterior consubstancia parcela transitória e indenizatória decorrente dos custos da prestação de serviço fora do Brasil e, por isso, não deve ser considerada na base de cálculo da pensão alimentícia.

6. A obrigação alimentar foi fixada na modalidade consignação em folha e o argumento utilizado pelo genitor para alteração da forma de pagamento quando estiver em serviço no exterior não se respalda no contexto fático delineado nos autos, mormente porque não houve desconto sobre as verbas auferidas nas viagens realizadas anteriormente, como confirmaram os alimentandos, tampouco se comprovou que a modalidade adotada obsta o labor pelo servidor público.

7. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos réus conhecido e desprovido. Honorários majorados.